Tribunal: STF
Processo: HC 219350
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO DATIVO INTIMADO PESSOALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    2. A regra processual de intimação pessoal do advogado dativo foi devidamente observada (CPP, art. 370, § 4º).



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de intimação do advogado dativo –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.